Tribunal: TJMT
Processo: 1026753-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026753-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), EDUARDO TOMCZYK - CPF: 915.357.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO BASEADA EM DOCUMENTOS SEM VISTA À PARTE EXECUTADA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a decisão que rejeitou a alegação de bem de família do imóvel penhorado foi proferida com fundamento em petição acostada pelo Banco Exequente contendo documentos novos, sem oportunizar o contraditório, é forçosa a anulação do
decisum
, para possibilitar a manifestação prévia da executada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026753-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANNEMARIE PFANN TOMCZYK contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0013113-88.2007.8.11.0003, ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, suscitada pela ora Agravante.

Em suas razões, aduz a ocorrência de nulidade do
decisum
, por decisão surpresa e falta de fundamentação, uma vez que “
o Juízo de origem fundamentou a rejeição da impenhorabilidade em premissas fáticas novas, trazidas exclusivamente pelo Banco Agravado em sua impugnação
”, e contra as quais não teve oportunidade de prévia manifestação, omitindo-se o julgador singular quanto à apreciação da questão.

Afirma que colacionou aos autos documentos robustos que demonstram que o imóvel penhorado é bem de família e que “
ao exigir que a Agravante apresente "certidão negativa de bens de outras comarcas", impõe à executada um ônus probatório impossível ou extremamente difícil, a chamada "prova diabólica".

Alega que a decisão se baseou em alegações infundadas suscitadas pelo Banco Agravado, considerando que: (i) não é sócia da empresa “3T Administradora”; (ii) o imóvel penhorado não pertence à holding familiar; (iii) a menção ao endereço da empresa ignora o contexto fático devidamente esclarecido nos Embargos e (iv) inexistem provas de abuso de direito ou de ocultação de bens

Requer a anulação da decisão, “
determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado o contraditório à Agravante
” ou, subsidiariamente, sua reforma, declarando a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos do
decisum
até o julgamento do instrumental (Id. 306261858).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 312573887).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNEMARIE PFANN TOMCZYK contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0013113-88.2007.8.11.0003, ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, suscitada pela ora Agravante.

O recurso comporta acolhimento.

Com efeito, verifica-se da decisão recorrida que, para o indeferimento da alegação de bem de família do imóvel penhorado, o julgador singular levou em considerações argumentos e informações contidas em documentos novos apresentados pelo Banco nos autos, notadamente o resultado de pesquisas em sítios eletrônicos indicando a existência de empresa familiar que supostamente estaria sendo utilizada como instrumento de ocultação de patrimônio, e da qual a Agravante seria parte integrante, sobre os quais ela não teve oportunidade de se manifestar, em ofensa ao art. 10 do CPC.

Aliás, causa estranheza a anotação no
decisum
de que tais indícios não foram refutados pela Recorrente quando ela sequer teve oportunidade para fazê-lo.

Logo, considerando que a decisão recorrida foi proferida com fundamento em petição acostada pelo Banco Exequente contendo documentos novos, sem oportunizar o contraditório, é forçosa a anulação do
decisum
, para possibilitar a manifestação prévia da Agravante, inclusive como forma de evitar a supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PUBLICADO EDITAL DE VENDA JUDICIAL – SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA E DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELO EXECUTADO – DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS – ACOLHIMENTO PELO JUIZ SEM ABRIR VISTA À OUTRA PARTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO - DECISÃO SURPRESA - DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil estabelece no art. 10, que “O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Considerando que a decisão invectivada foi proferida com fundamento em petição acostada pelo Executado juntamente com documentos novos, sem oportunizaR o contraditório, é forçosa a anulação do decisum, para que se dê vista à parte Exequente, ora Agravante, para manifestação prévia. (N.U 1001132-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Anota-se que não se está tecendo qualquer consideração acerca da efetiva configuração ou não de bem de família mas, apenas, garantindo-se o prévio debate da questão à luz do contraditório, de forma a se evitar a decisão surpresa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão recorrida, determinando a intimação da Executada/Agravante para se manifestar sobre a petição e os documentos novos encartados pela parte Exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025